Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-05.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000825-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS CASTRO ALVES (APELADO), MAURICIO ARTACHI RODRIGUES - CPF: 641.236.349-15 (VÍTIMA), MARCOS CASTRO ALVES - CPF: 040.460.011-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA JUDICIALIZADOS. DEPOIMENTOS INDIRETOS E “OUVIR DIZER”. PROVAS INQUISITIVAS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o recorrido da imputação de homicídio qualificado, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do apelado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

4. No caso, muito embora a materialidade do delito seja inequívoca, os depoimentos colhidos em juízo se revelaram frágeis, limitando-se a relatos indiretos e boatos, decorrentes de juízo de presunção, desprovidos de conteúdo incriminador robusto, revelando-se insuficientes para fundamentar a pronúncia, conforme vedação expressa do art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos. 2. É vedada a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva não confirmados em juízo, e o testemunho indireto (‘ouvir dizer’), isoladamente considerado, não constitui indício idôneo para sustentar a pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incs. III e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.097.685/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCOS CASTRO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão vista no ID 276288071, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000825-05.2018.8.11.0042, na qual o ora apelado
MARCOS CASTRO ALVES
foi
impronunciado
da imputação de prática do delito tipificado no
art. 121, §2.o, incs. III e IV, do Código Penal
, tendo como vítima
Maurício Artachi Rodrigues
.

Nas razões recursais de ID 276288078, o
Parquet

requer a
pronúncia
do apelado nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois o acervo probatório jungido nos autos se prestaria a tal desiderato.

Nas contrarrazões vistas no ID 276288080, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 285088851, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 276288076)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 12/10/2017, por volta das 06h, na oficina mecânica localizada na avenida A, quadra 47, lote 27, esquina com a avenida principal, Bairro Pedra 90, nesta capital,
MARCOS CASTRO ALVES
, agindo com
animus necandi
, por meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Mauricio Artachi Rodrigues.

Conforme narrado pela acusação, após ter passado o dia todo ingerindo bebida alcoólica, a vítima teria regressado à oficina mecânica onde dormia, local onde foi golpeada pelo recorrido, com diversos golpes na cabeça, produzidos com instrumento contundente

A vítima foi localizada por terceiros na carroceria de uma caminhonete, quase inconsciente, ao amanhecer do dia; só então foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde permaneceu internada, mas faleceu no dia 29/10/2017, em decorrência das lesões sofridas.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência juntado no ID 276287431 - Pág. 8/9, certidão de óbito de ID 276287432, no laudo de necropsia acompanhado do respectivo mapa topográfico para localização de lesões anexado no ID 276287436 - Pág. 6 ao ID 276287437 - Pág. 4, do relatório de investigação de ID 276287440 - Pág. 17/21 e do relatório policial de ID 276287439 - Pág. 3, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia debatida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual,
MARCOS CASTRO ALVES
, vulgo
“Bocão”
, foi apontado na fase investigativa como possível autor do delito em questão a partir de declarações de populares não identificados, mas que residiam na região em que aconteceu o ilícito, e teriam apontado como suposta motivação a existência de uma quantia em dinheiro que o ofendido possuía na ocasião.

Ocorre que, as testemunhas que foram ouvidos sob o crivo do contraditório não robusteceram aqueles rumores iniciais.

Cumpre registrar que, segundo as declarações apresentadas pela namorada e cunhados do ofendido,
Adriana Viana, Jorge Luiz Viana de Souza
e
Luiz Fernando Viana de Souza,
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciaram que, além de
inexistir qualquer testemunho presencial do ilícito
; na data fatídica, a vítima saiu para comprar refrigerante e não retornou, de modo que foram informados apenas no dia seguinte que
Mauricio
estava hospitalizado (ID 276288037 e ID 276288064).

No mais, registraram que apenas
“ouviram dizer”
que o recorrido, de vulgo
"Bocão",
e
"Luender"
seriam os agressores, sem maiores detalhes nesse aspecto, e cuja suspeita teria se intensificado após o apelado deixar de frequentar certos lugares no bairro depois do ilícito.

A propósito, as declarações judiciais da investigadora
Magda Maria Costa Souza
informam a dificuldade na apuração do feito, porquanto o início das investigações teve início somente após o óbito do ofendido, passados mais de 17 (dezessete) dias da data do fato, período em que passou hospitalizado (ID 276287891).

Outrossim, relatou que a vítima teria sido possivelmente lesionada por golpes de tijolos ou pedaços de madeira na cabeça, bem como destacou que embora houvesse resistência em testemunhar,
populares indicaram o recorrido como provável autor
e outras informações coletadas teriam cogitado outra linha investigativa, mas que não teria avançado diante das dificuldades na identificação do terceiro indivíduo. De modo geral, acerca da dinâmica ilícita, a investigadora disse que a vítima havia recebido dinheiro, foi a um bar e, após uma discussão, teria sido agredida no local onde residia, sem maiores detalhes.

Por sua vez, em todas as oportunidades em que foi ouvido,
o réu negou a autoria
que lhe era imputada, destacando apenas a possibilidade de ter passado nas imediações do local do fato no período da manhã, mas sem qualquer envolvimento no ilícito (ID 276287433 e ID 276288064).

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua da voluntariedade de testemunhas presenciais, sem olvidar do decurso do tempo [
fato ocorrido em 2017
e instrução realizada em 2023], mas principalmente pelo contexto social da comunidade no qual foi perpetrado, sendo plausível o temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, atreladas à suspeita decorrente da superficial
declaração extrajudicial de uma testemunha sem rosto
, limitada à menção de uma ficta
fala do recorrido de que
“provavelmente MAURICIO não escaparia das três ‘tijoladas’ que levou
; Que a partir de então o(a) depoente
deduziu
que BOCAO seria o responsável pelas agressões sofridas pela vítima que culminaram com a sua morte”
– ID 276287432 - Pág. 13 – destaquei. Por sua vez, inexistem outros elementos judicializados que pudessem robustecer ou, ao menos, complementar aqueles indicativos, tal como referido alhures.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

E na hipótese, ainda que houvesse a oitiva dos agentes públicos que atuaram no primeiro atendimento do ofendido, é certo que as próprias declarações extrajudiciais do policial militar
Cristiano Pall Ortt
revelam que, muito embora tenham localizado a vítima ainda consciente,
“esta se manteve a maior parte do tempo em silêncio e portanto
não verbalizou nenhuma informação sobre a agressão que sofreu
”
ID 276287441 - Pág. 1 - destaquei.

Nesse cenário, são dispensáveis maiores digressões, enquanto é necessário registrar o acerto da decisão de impronúncia, pois, na hipótese dos autos,
ao final do
judicium accusationis,
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial
.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o recorrido a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar,
per si,
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta. Ademais,
sob a perspectiva dos
standards
probatórios, entendo que estes devem ser progressivos
,
exigindo-se maior grau de confirmação sobre os fatos à medida que a decisão a ser tomada pelo julgador tenha consequências mais graves para o acusado
, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e
os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva
.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Destaco que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000825-05.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025